Tribunal: TJBA
Processo: 8001054-37.2017.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001054-37.2017.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE LEANDRO IRMAO e outros (5) Advogado(s): TANIA MARIA NERY DA SILVA BORGES DE BARROS, ANA CAROLINA NERY DA SILVA BORGES DE BARROS APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. FALECIMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR ANTES DA QUITAÇÃO. PRINCÍPIO DA SAISINE. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA ANTE A FALTA DE REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por José Leandro Irmão e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Camacan/BA, que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial autorizatório na Ação de Alvará Judicial movida para regularizar a compra de imóvel após o falecimento do promitente vendedor, Sr. Jadiel Quinto de Souza. O pedido foi indeferido devido à ocorrência do falecimento do vendedor antes da quitação do pagamento e à inexistência de documentos formais que comprovassem a transação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em (i) definir se é válida a expedição de alvará judicial para a outorga de escritura pública de imóvel quando o promitente vendedor faleceu antes da quitação do contrato; (ii) estabelecer se a simples declaração dos herdeiros sobre a venda do imóvel é suficiente para legitimar a escritura pública na ausência de inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR O falecimento do promitente vendedor antes da quitação do contrato de compra e venda implica na transferência do imóvel ao espólio, conforme o princípio da saisine, disposto no art. 1.784 do Código Civil, que determina a transmissão da herança aos herdeiros automaticamente. O artigo 1.245 do Código Civil prevê que a transferência de propriedade de imóvel ocorre mediante o registro do título translativo, sendo insuficiente a simples declaração dos herdeiros do vendedor para autorizar a escritura pública sem a regularização do inventário. A ação de alvará judicial não pode substituir o procedimento de inventário necessário para a regularização da propriedade, visto que a abertura de inventário é imprescindível para transferir a propriedade do imóvel aos herdeiros, conforme a jurisprudência majoritária. A ausência de documentos formais que comprovem a negociação entre o comprador e o vendedor falecido prejudica a comprovação da regularidade da transação e impede a expedição do alvará judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.245, § 1º, e 1.784; CPC/2015, art. 487, I, e art. 616, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0029046-56.2012.8.05.0080, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.02.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1007814-91.2020.8.26.0019, Rel. Maria do Carmo Honorio, j. 19.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001054-37.2017.8.05.0038, em que figura como apelantes JOSE LEANDRO IRMAO e OUTROS, em procedimento de jurisdição voluntária. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07-239